Tribunal: TJDFT
Processo: 0742075-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Órgão Plantão Judicial Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0742075-07.2024.8.07.0000 Agravante Samuel Alves de Urany e outra Agravado Gabriel Cerdeno Venaza Plantonista Desembargadora SANDRA REVES DECISÃO 1. Samuel Alves de Urany e Maria da Guia de Freitas Pereira de Urany interpuseram agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0730562-10.2022.8.07.0001, movido por Gabriel Cerdeno Venaza contra os agravantes. Em síntese, pretendem a “reforma da decisão de ID N. 212358247, a qual revogou decisão anteriormente pelo juízo a quo (ID N. 208444827) que determinara a suspensão do leilão do imóvel localizado no Setor Habitacional Mangueiral, Rua D, Casa 32, Quadra Condominial QC 13”, deduzido o seguinte pleito: Ante o exposto, requerem: a) o conhecimento do presente agravo, já que tempestivo e cabível; b) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a suspensão do leilão do imóvel localizado no Setor Habitacional Mangueiral, Rua D, Casa 32, Quadra Condominial QC 13, designado para o dia 07/10/2024; c) ao final, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para reformar a decisão de ID N. 212358247, suspender a realização leilão do imóvel localizado no Setor Habitacional Mangueiral, Rua D, Casa 32, Quadra Condominial QC 13, designado para o dia 07/10/2024 e, por consequência, determinar que a Caixa Econômica Federal informe seus dados bancários para a transferência do valor depositado em juízo pelos agravantes, assim como determinar que ela emita a carta de quitação. O recurso foi distribuído ao eminente Des. Roberto Freitas Filho em 3/10/2024, que, na mesma data, assim despachou (ID 64749023), in verbis: Os Agravantes são assistidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, ao tempo em que se tem notícia na petição de agravo de valores depositados por eles, no importe de R$137.102,18 (cento e trinta e sete mil cento e dois reais e dezoito centavos) (ID 187751134 na origem), e R$244.142,39 (duzentos e quarenta e quatro mil cento e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos) (ID 188073410 na origem). Tais valores, em tese, são incompatíveis com a pretensão de concessão do benefício, pois não indicam hipossuficiência. INTIMEM-SE os Agravantes para que, em 5 (cinco) dias, manifestem-se em relação a tal, ou requeiram o que entender de direito, facultado o recolhimento das custas, como condição de prosseguibilidade. Esclareço, ainda, que a peça de agravo de instrumento não comporta emenda ou incremento documental. Os agravantes se manifestaram ao ID 64823520, afirmando serem hipossuficientes e reafirmando a necessidade de análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Os autos vieram conclusos a esta plantonista em 4/10/2024, às 21h34. É o relatório. Decido. 2. Em plantão judicial, a atuação do desembargador designado está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 1717, de 16/9/2024, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Por mitigar o princípio do juiz natural, as hipóteses de competência do órgão julgador plantonista devem ser interpretadas restritivamente. Conforme relatado, o agravo de instrumento foi distribuído ao Exmo. Des. Roberto Freitas Filho, o qual, em despacho de 3/10/2024, determinou a manifestação dos agravantes acerca da hipossuficiência econômica. Nesta data, os agravantes sustentam fazer jus ao benefício e requerem o regular processamento do agravo de instrumento, com deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Como visto, não há requerimento direcionado ao plantão judicial, tampouco indicação de medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Anota-se, por oportuno, que o eminente Des. Relator determinou o cumprimento de requisito de admissibilidade recursal, e eventual valoração da petição apresentada no plantão judicial implicaria usurpação de sua natural competência, sem, portanto, fundamento normativo válido. A mesma conclusão é aplicável na hipótese de determinação de suspensão do noticiado leilão, especialmente porque previsto para acontecer em dia útil da próxima semana e, nessa medida, afasta-se o perecimento do direito vindicado. Assim, a situação retratada não se amolda às hipóteses previstas no art. 4o da Portaria GPR 1717, de 16/9/2024. Deve o agravo de instrumento continuar seu regular processamento perante o Exmo. Relator natural. 3. Com essas considerações, deixo de analisar o pedido de antecipação da tutela recursal deduzido no agravo de instrumento, por não se enquadrar em uma das hipóteses previstas no art. 4o da Portaria GPR 1717, de 16/9/2024. Encaminhem-se os autos ao e. Relator natural. Intimem-se.